Tribunal: TJES
Processo: 5007828-24.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007828-24.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROBERTO SOUSA SILVA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CORTE DE FORNECIMENTO. DÍVIDA DE TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação exercida mediante jus postulandi em que o primeiro requerente aduz ser titular da instalação de energia (nº. 416923) em imóvel onde residiu até agosto/2019 e onde atualmente reside o segundo requerente. Relata o segundo autor que possui débitos com a requerida e que pretende negociar de acordo com sua condição financeira. Pretende, ainda, o restabelecimento do serviço, pois reside com sua filha que é diabética e necessita de energia para acondicionar adequadamente sua medicação”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida na obrigação de abster-se de realizar o corte de energia do autor em razão do débito discutido nos autos ou qualquer outro, devendo, ainda, realizar a alteração da titularidade da instalação n.º 416923 para o requerente Gerson Lirio.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita a preliminar de incompetência do juizado e no mérito requer a reforma do ato sentencial.

4.
Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada
, uma vez que devidamente já afastada pela sentença
a quo
.
5.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. A ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Tenho entendido nesses casos que compete à requerida exercer ação própria para cobrança do valor do devido, mediante efetivo exercício do contraditório pelo interessado e não proceder, de modo sumário, à suspensão/interrupção do serviço essencial de energia pelo débito pretérito, especialmente no caso em tela em que a filha do segundo requerente necessita do serviço para manutenção de medicamente imprescindível para seu tratamento de saúde. Desse modo, em sendo reconhecido o débito pelo segundo requerido e manifestada a vontade do primeiro réu pela mudança de titularidade da instalação, já que deixou de residir no endereço da instalação em agosto/2019, deve a requerida proceder à alteração da titularidade da instalação nº. 416923 para o nome do segundo requerido, efetivo usuário e responsável pelo débito de energia ora discutido. Fica a requerida, outrossim, obstada de interromper o serviço de energia do autor consubstanciado no referido débito imputado à parte requerente e, consequentemente, suspendo a cobrança administrativa do respectivo valor”. nesse sentido, os argumentos apresentados não são suficientes para afastar o ato sentencial.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)